Tribunal: TJSP
Processo: 1019021-44.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Controvérsia acerca da obrigatoriedade de cobertura de cirurgia plástica após considerável perda de peso em decorrência de cirurgia bariátrica - Em julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é obrigatória a cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada para paciente

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Controvérsia acerca da obrigatoriedade de cobertura de cirurgia plástica após considerável perda de peso em decorrência de cirurgia bariátrica - Em julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é obrigatória a cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada para paciente pós-cirurgia bariátrica - Verificado, no presente caso, que os procedimentos não visam promover mera satisfação pessoal, mas sim eliminar efetivas complicações à saúde - Correta, portanto, a condenação da ré na obrigação de autorizar e custear as cirurgias da autora - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.